Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. INDEVIDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se a concessão do benefício.

2. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas do menor, devendo ser arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

3. Em se tratando de alimentando menor, suas necessidades são presumidas, já que decorrentes do poder familiar, dispensando a comprovação inicial de seus gastos por ocasião da fixação dos alimentos provisórios, sendo certo que sua perfeita averiguação deve-se dar na fase instrutória da ação de alimentos, visando melhor adequação, se o caso.

4. Verificando que os alimentos provisórios foram fixados em observância ao binômio necessidade e possibilidade, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

5. Agravo conhecido e improvido. Gratuidade da justiça deferida.